Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722403-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: APARECIDA NETO DE OLIVEIRA DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 77105068), em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III), tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença de origem. P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator